Tribunal: TJDFT
Processo: 0073673-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0073673-42.2009.8.07.0001 RECORRENTE: PAMPAPAR S/A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE, RECORRIDOS: BRASIL TELECOM S/A, 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A, SBRC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370, CPC. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. INÉPCIA DE PARTE DA INICIAL MANTIDA. PEDIDOS GENÉRICOS. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO POR ADESÃO NÃO CARACTERIZADO. CLÁUSULAS NEGOCIADAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, CC. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL. RESP. 1281594/SP STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 479, CC. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE TUPS. CLIENTES INADIMPLENTES. BÔNUS NÃO PAGOS. MULTAS. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM OS CONTRATOS. DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. DOS PAGAMENTOS DE VALORES CONFORME FIXADOS EM CONTRATOS ANTERIORES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ABUSO DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE FIOS EXTERNOS. PAGAMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DE AUMENTO DE INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES DE DIFERENÇAS DE ICMS. RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS. RETIRADA DE TELEFONES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO EM ROTAS DE CABOS. RECUPERAÇÃO DE SEÇÕES DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DE ACESSO DDR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DE ELEVADA COMPLEXIDADE. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO IMPROVIDOS. 1. Ação de conhecimento em que a autora pede indenização de verbas não pagas durante o período em que as partes firmaram contratos de prestação de serviços de telecomunicações. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar a parte ré a pagar à autora: a) o valor a título de aplicação de fios externos superiores a 400 metros, no período anterior a três anos do ajuizamento da presente ação, correspondente a R$ 29.118,75, atualizados até 31/03/2017, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194; b) os valores decorrentes dos atrasos nos pagamentos das notas fiscais, no período anterior a três anos do ajuizamento da presente ação, correspondentes à quantia de R$ 878.143,34, atualizados até 31/03/2017, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194; c) a quantia de R$ 893.588,86, atualizados até 31/03/2017, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194 pela falta de pagamento pela retirada de TUPS (aplicando-se os mesmos valores previstos no Contrato para instalação de TUP) no período anterior a três anos do ajuizamento da presente ação; d) a quantia de R$ 1.291.492,32, atualizados até 31/03/2017 correspondente ao valor que deixou de ser pago em razão dos serviços de manutenção preventiva que foram requeridos pela parte ré e efetivamente executados pela autora, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194, no período anterior a três anos do ajuizamento da presente ação. e) a remuneração da instalação e manutenção dos "acessos DDR", no período anterior a três anos do ajuizamento da presente ação, na quantia de R$ 1.890.588,12, atualizados até 31/03/2017, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194; f) os serviços prestados aos clientes com modem próprio até o mês de julho de 2005, no período anterior a três anos do ajuizamento da presente ação, no valor apurado de R$ 571.515,38, atualizados até 31/03/2017, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194. g) os valores desta indevidamente descontados a título de ICMS, correspondentes à quantia de R$ 1.256.325,26, atualizados até 31/03/2017, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194. h) a indenização à autora dos serviços prestados para reparação dos danos causados por terceiros ao patrimônio da ré (e não da PAMPAPAR) no montante de R$ 170.767,26, atualizados até 31/03/2017, conforme demonstrado na planilha de fl. 12194. 1.2. Na apelação, a parte autora Pampapar requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita preliminares de: a) cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências probatórias e b) preclusão pro judicato quanto ao deferimento da prova testemunhal. No mérito defende, em suma, os seguintes argumentos: a) da ausência de inépcia da inicial quanto ao capítulo quarto da peça, as “demais atividades” e os reajustes de 2003 e 2006; b) da prescrição declarada na sentença; c) da natureza da relação entre as partes e a adesividade e assimetria do contrato; d) da onerosidade excessiva; e) das cláusulas abusivas dos contratos e a lesão contratual; f) da manutenção de ADSL – quesito no 27 da perícia contábil; g) dos danos causados por terceiros – quesito no 31 da perícia contábil; h) da aplicação de fios externos – mais de 400 metros – quesito no 34 da perícia contábil; i) dos reajustes por mudança na tributação (PIS/COFINS) – quesito no 9 da perícia contábil; j) das diferenças de ICMS – quesito no 17 da perícia contábil; k) das retenções nos pagamentos sem as devidas correções – quesito no 21 da perícia contábil; l) da manutenção em rotas de cabos de fibra óptica – quesito no 12 da perícia contábil; m) da recuperação de seções de serviços – quesito no 33 da perícia contábil; n) da redução de acessos “DDR” – quesitos no 24 e 25 da perícia contábil; o) da não aplicação de reajuste de preços em 2003 – quesito no 62 da perícia contábil; p) dos acessos: abusividades e descumprimento contratual – quesito no 63 da perícia contábil; q) da manutenção de telefones públicos (“TUPs”): abusividades e descumprimento contratual – quesito no 64 da perícia contábil; r) da abusividade e descumprimento contratual: obras – quesito no 65 da perícia contábil; s) da abusividade e descumprimento contratual: demais atividades – quesito no 66 da perícia contábil; t) dos pontos comuns a esses últimos itens: impugnação à sentença e quantificação do prejuízo – quesitos no 67, 68, 69 e 70 da perícia contábil; e u) da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. 1.3. Em sua apelação, as rés Brasil Telecom e 14 Brasil Telecom Celular requerem a reforma da sentença. Sustentam, em síntese, suas argumentações nos seguintes tópicos: a) do pagamento pela retirada de telefones públicos - TUPs; b) do pagamento pelos serviços de manutenção preventiva – juízo ignora a conclusão in loco alcançada pelas apelantes em consideração à conclusão parcial sobre a análise de documentos realizada pelo perito de engenharia; c) do pleito sucessivo quanto às manutenções preventivas; d) do pagamento dos serviços prestados aos clientes com modem próprio; e) da indenização à Pampapar em decorrência dos serviços prestados para reparar danos causados por terceiros; f) da regularidade dos descontos de ICMS realizados pelas apelantes; g) da instalação e manutenção dos acessos DDR – cobrança em duplicidade que justifica o não pagamento; h) da aplicação de fios externos superiores a 400 metros; i) da retenção nos pagamentos por irregularidades na emissão de notas – atraso justificado no contrato – impossibilidade de responsabilização das apelantes por fatos imputáveis à apelada; e j) da sucumbência mínima das apelantes – ônus integral da apelada. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. O juiz sentenciante se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do CPC, o qual dispõe de forma clara que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Afirma ainda, em seu parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 2.1. Preliminar rejeitada. 3. Da preliminar de preclusão pro judicato quanto ao deferimento da prova testemunhal. De acordo com o art. 505, do CPC, é vedado ao juiz modificação de decisões de mérito. 3.1. No caso dos autos a primeira decisão é datada de 01/09/2009 e a segunda de 12/09/2018 (ID no 35575704). 3.2. Portanto, sobreveio modificação substancial em relação à instrução do processo, de forma que o juiz em seu livre convencimento e destinatário das provas entendeu por desnecessária a oitiva das testemunhas. 3.3. Rejeito a preliminar. 4. Mérito. Da inépcia de parte da inicial. De fato, não se pode pedir R$ 19.773.312,80 de forma genérica pelos supostos danos causados às "demais atividades contratadas e exercidas pela PAMPAPAR". 4.1. Como bem exposto na sentença, a generalidade utilizada pela autora em seu pedido impossibilita completamente a defesa das rés, que se dá na contestação e não na fase final após a perícia contábil. 4.2. Assim, sendo inepta a inicial quanto a esse ponto, a apelante pode pleitear posteriormente da forma devida e clara, que possibilite o exercício da ampla defesa e do contraditório da ré. 5. Da natureza da relação entre as partes e a adesividade e assimetria do contrato. Inicialmente, ressalte-se que a incidência do CDC foi afastada pelo Juízo Paranaense de primeiro grau, entendimento compartilhado pelo juiz sentenciante do Distrito Federal de forma correta, uma vez que a diferença de porte econômico entre as partes não é suficiente para caracterizar a vulnerabilidade econômica ou hipossuficiência a que se refere o CDC. 5.1. Também não há que se falar na incidência dos artigos 423 e 424 do Código Civil, pois os contratos não se deram por adesão, mas por contratos-tipo, que apesar de não terem regulação expressa em nosso ordenamento jurídico, são entendidos como contratos paritários. 5.2. Nesse contexto, observa-se que as partes ao negociarem os termos do negócio jurídico visaram o lucro e discutiram as cláusulas que foram inseridas nos contratos, e ambas tiveram a opção de não contratar. Portanto, não há que se falar em abusividade nem assimetria no contrato. 6. Da prescrição trienal. Em relação à prescrição da pretensão da autora, os pedidos se referem a remuneração de serviços executados e não previstos em cláusulas pactuadas ou serviços que foram executados contrariando vedações contidas no negócio jurídico, portanto, relações contratuais e extracontratuais. 6.1. De acordo com o art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos “a pretensão de reparação civil”, que se refere tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual. 6.2. Conforme enunciado no. 419 da V Jornada de Direito Civil, do CJF e do STJ: "o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual". 6.3. Precedente: “(...) 4. Recentemente o Superior Tribunal pacificou o entendimento de que o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil (artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil) aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual (Resp. 1281594/SP) (...)”. (20140710089754APC, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 30/5/2017). 6.4. O mesmo prazo de 3 (três) anos deve ser aplicado aos contratos DMS-M 02/244 de 2002 e DMS-M 02/245 de 2003, assinados no período de vigência do CC/1916, por força do art. 2.028 do CC/2002, uma vez que na data em que entrou em vigor o novo CC (11/01/2003) havia transcorrido bem menos da metade do prazo prescricional do código anterior que era de 20 (vinte) anos. 6.5. Assim, tendo em vista que a inicial foi protocolada em 30/11/2007, estão prescritos todos os pleitos anteriores a 30/11/2004, inclusive os que se iniciaram com a entrada em vigor do novo código, que prescreveram em 11/01/2006, conforme especificado na sentença. 7. Da onerosidade excessiva. Conforme decidido na sentença, o pedido da autora é contrário ao efeito que a lei reconhece para a onerosidade excessiva, pois busca-se a revisão do contrato e o redimensionado do preço da remuneração, entretanto o art. 479 do CC afirma que “a resolução pode ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato." 7.1. Ademais, se fosse possível a revisão do contrato com a integração judicial pela onerosidade excessiva, esta deveria ter sido pleiteada antes do termo final escolhido pelas partes no distrato para a manutenção do vínculo. Uma vez rompido o negócio jurídico, não faz sentido querer reequilibrar o preço da remuneração de serviços que não se prestam mais, inclusive quanto ao furto de cabos e o reforço mecânico de rede. 8. Da abusividade de cláusulas contratuais. 8.1. Da paralisação da manutenção dos TUPs. Correta a sentença que julgou improcedente esse pedido, pois de acordo com o perito de contabilidade não existe no processo qualquer comunicado da Brasil Telecom para a requerente sobre a paralisação da atividade de manutenção de TUPs durante o período de 15 de novembro a 31 de dezembro de 2012. 8.2. Da mesma forma, não deve ser acolhido o pedido de ressarcimento das despesas realizadas pela parte autora após a retomada de suas atividades, ante a falta de provas a respeito do que consistiu na alegada ausência de manutenção dos equipamentos, tampouco qual seria a degradação da rede de telefonia. Ademais, mesmo que os serviços tivessem sido prestados, já estariam pagos, posto que posteriores a 31 de dezembro de 2002. 8.3. Da redução de acessos pagos por clientes inadimplentes. Conforme consta dos autos, nos contratos celebrados entre as partes constava de forma clara e expressa a afirmação de que a autora não seria remunerada pelos serviços eventualmente prestados a clientes inadimplentes. Além disso, restou claro que era possível à autora conhecer quais eram os clientes bloqueados antes da implementação do sistema de bloqueio das reclamações no SAC, haja vista que os assinantes inadimplentes eram identificados pelos códigos indicados pelo perito de engenharia. 8.4. Dos bônus não pagos. Não é abusiva a cláusula de bonificação em análise, pois não estipula metas envolvendo produtividade, mas tão somente a qualidade do serviço por não solicitar cancelamento ou não ter migrado para o Plano Pré-pago. 8.5. Da aplicação das multas. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, incumbia à autora comprovar suas alegações, ou seja, que as multas lhe foram aplicadas em desacordo com as cláusulas contratuais, com o intuito meramente arrecadatório. 8.6. Entretanto, diante da solicitação do perito para que disponibilizasse para exame pericial documentos hábeis que comprovassem que as multas não tinham fundamento, limitou-se a informar que os Relatórios de Não Conformidade (RNCs) eram justificados e não juntou nenhum documento que comprovasse a aplicação indevida das multas. Assim, deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia de comprovar as suas alegações. 8.7. Remuneração de serviços de acordo com os contratos. Restou claro nos autos que era preciso que a autora realizasse diversos procedimentos até identificar quais clientes possuíam modem próprio. Dessa forma, não recebiam nenhuma remuneração quanto a estes, os quais somavam quase 90% do total de assinantes em julho de 2005. Assim, é inegável o abuso de direito das rés quanto a interpretação e extensão dadas às cláusulas contratuais. 8.8. Danos causados por terceiros. Como bem exposto na sentença, a cláusula contratual impugnada coloca a parte autora em desvantagem excessiva, pois condiciona a remuneração do trabalho da ré ao recebimento do ressarcimento pelo terceiro. Não resta dúvida do abuso e da má-fé da ré que transfere para o terceiro a obrigação da Brasil Telecom de ressarcir a Pampapar pelos serviços executados na reparação/substituição das peças danificadas, bem como transfere para Pampapar os custos de demandar o terceiro pelos danos causados ao patrimônio da Brasil Telecom. 8.9. Dos pagamentos de valores conforme fixados em contratos anteriores. No caso dos autos, conforme bem exposto na sentença, a alteração do índice de reajuste do contrato para o INCC, a redução do valor pago à autora a título de remuneração pelos serviços de Manutenção de Rede de Acesso, Manutenção de TUP e obras, bem como a aplicação dos supostos redutores na fórmula de cálculo da remuneração repassada à autora não resultaram de qualquer decisão unilateral das rés, mas acordadas após intensas negociações entre as partes, com a expressa anuência da autora. Assim, não se pode admitir que a autora pretenda questionar a redução dos preços livremente convencionada, sob pena de violação da boa-fé objetiva, com nítido abuso de direito incorrendo em venire contra factum proprium. 9. Do abuso de direito. Descumprimento contratual. 9.1. Aplicação de fios externos. De acordo com as provas dos autos, bem como do laudo de engenharia, foi verificada a aplicação de fios externos acima de 400 metros em pelo menos 1.599 ORs das 1.619 analisadas no processo, ou seja, cerca de 371.488 metros acima de 400m no período de maio/2002 a mar/2006. De acordo com o contrato, a autora faz jus à remuneração pela aplicação de fios acima de 400 metros para atender aos clientes da requerida. O saldo excedente deve ser adimplido pelas rés, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. 9.2. Pagamento das verbas decorrentes de aumento de incidência de PIS e CONFINS. De acordo com a sentença, a requerente adotou o regime de incidência não-cumulativa da COFINS e do PIS somente a partir de março de 2005, conforme ratificado pelo perito contábil, portanto é permitido o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da empresa autora, sendo a alíquota aplicada de 7,6%, conforme o art. 3o da Lei n 10.833/2003. Dessa forma, não se pode admitir a tese da autora apelante de que as rés teriam deixado de cumprir os contratos celebrados entre as partes, uma vez que está expresso que as modificações tributárias supervenientes à apresentação da proposta pela PAMPAPAR somente ensejariam a revisão dos contratos se houvesse comprovada modificação nos preços contratados, o que não se coaduna com a própria natureza tributária da COFINS, que implica a sua contabilização tendo como base de cálculo o faturamento da contribuinte. Ademais, a apelante Pampapar declarou, no momento da apresentação das suas propostas referenciadas a 01/08/2004 e 01/08/2005, ter levado em conta a incidência de todos os tributos, a exceção do ICMS e do ISS, nos termos da Cláusula 1.2 do Anexo I dos contratos DMS-M 3300007495 e DMS-M 3300007496. 9.3. Pagamento dos valores decorrentes de diferenças de ICMS. Conforme demonstrado pelo perito, restou comprovado nos autos que a Brasil Telecom transferiu para a autora, Pampapar, parcelas concernentes ao ICMS que seriam de sua exclusiva atribuição, ou seja, utilizou um artifício para descontar o valor final do material do total produzido e depois recalcular o valor do serviço. Como bem pontuou o perito, obras semelhantes realizadas pela autora foram remuneradas pela ré de maneiras distintas, sendo as respectivas diferenças correspondentes a exatamente os valores de desconto do ICMS apontados nas notas fiscais, em contrariedade com o disposto na cláusula 2.9, que prevê a exclusão do ICMS e o ISS do valor do preço básico acordado. 9.4. Retenções nos pagamentos. Conforme sentença, analisando os termos dos contratos celebrados entre as partes, a parte ré deveria efetuar o pagamento dos serviços da Pampapar até 20 (vinte) dias após a apresentação da nota fiscal, às terças e quintas-feiras, consoante a cláusula 3.1 dos Contratos DMS-M 02/244 e DMSM 02/245. Entretanto, não há nos autos comprovação de que a parte autora teria apresentado documentos insuficientes para a percepção do pagamento e/ou descumprido as exigências formuladas pela ré. Pelo contrário, as provas são claras de que são os diversos pagamentos em atraso. Ademais, não foram mencionadas nas notas fiscais nenhuma das circunstâncias contratualmente previstas como exceção para justificar o atraso no pagamento das notas fiscais adicionadas aos autos. 9.5. Retirada de telefones públicos. Conforme a perícia, no laudo de engenharia, foi constatado que a autora retirou telefones púbicos no período de fev/2006 a nov/2007, bem como que o telefone público (TUP) é de propriedade das rés e não dos assinantes. Dessa forma, não se aplica ao caso a exceção prevista no contrato que diz apenas que “a desativação de ‘acessos de assinantes’ não será remunerada”, uma vez que assinante é a “pessoa natural ou jurídica que firma contrato com a prestadora, para fruição do serviço”, nos termos do art. 3o, IV e XXX a Resolução ANATEL n° 426/2005. Ademais, ressalte-se que o serviço beneficiou a ré, por isso não se pode admitir que esta não remunere a autora, sob pena de enriquecimento ilícito, má-fé contratual. 9.6. Manutenção em rotas de cabos. É incontestável nos autos que as apelantes modificaram a natureza dos serviços de preventivos para corretivos com o intuito de não efetuarem o pagamento. Somente nos meses de maio a junho de 2002 as atividades de manutenção preventiva em rotas de cabos foram pagam pelas rés. Logo a partir de julho de 2002, todas as manutenções preventivas foram tratadas como corretivas pela ré, em nítido prejuízo à autora, conforme esclarecimentos do perito. Quanto ao pedido subsidiário, não há como dar provimento ao recurso, pois no laudo de engenharia, o perito listou as RAPs que foram consideradas atividades preventivas para as quais não houve remuneração. Por essa razão, o cálculo do valor a ser pago já levou em consideração esse fato, ou seja, ele se refere somente às 37% relativas a serviços preventivos. 9.7. Recuperação de seções de serviços. Conforme decidido na sentença, as medições mensais ponderadas pelo perito demonstraram que a recuperação de seções de serviços nunca foi isoladamente remunerada pelas rés em rubrica específica. Entretanto, há cláusula contratual expressa no sentido da não remuneração desse serviço, pois a Cláusula 2.2 do Anexo I aos Contratos DMS-M 02/244 e DMS-M 02/245 previu que a contratada, sem qualquer custo ou despesa para a contratante ou para terceiros, deveria efetuar, dentre outras, as atividades de manutenção e operação das redes de acesso, sendo que no item 2.2 (vi) restou pactuado entre as partes que a substituição de fios externos por cabos sem acréscimos de pares, e que não estejam contemplados em projetos de expansão, não teriam custo para a contratante. De acordo com o perito de engenharia, foi solicitado à autora que disponibilizasse para exame pericial documentos hábeis que comprovassem que os danos pleiteados a título de "Recuperação de Seções de Serviços" não resultaram no acréscimo de pares disponíveis na rede de acesso e que não façam parte ou estejam contemplados em projetos de expansão. Entretanto, a apelante autora não disponibilizou os documentos solicitados. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, mais uma vez aqui a autora apelante deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia de comprovar as suas alegações. 9.8. Redução de acesso DDR. De acordo com o laudo pericial de engenharia, restou devidamente comprovado que os valores pagos pela parte ré foram reduzidos em relação ao previsto no contrato, posto que deveriam ser calculados na forma preconizada pela cláusula 2.4, e não pela quantidade de acessos comercializados pela autora. Nesse contexto, o perito de contabilidade explicou que os valores deixaram de ser pagos à autora desde junho de 2007 a novembro de 2007 em razão da redução indevida na contabilidade e pagamento dos acessos DDR. 10. Dos honorários de sucumbência. A adequação equitativa do valor dos honorários de advogado por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, só pode ocorrer quando a adoção dos percentuais estabelecidos no §2o resultam em montante irrisório, exorbitante ou inestimável, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implica ônus desproporcional à parte. 10.1. Na hipótese dos autos, trata-se de processo de elevada complexidade, com realização de perícias, envolvendo prestações de serviços diferentes, em diversos lugares, pelo período de vários anos, cujo proveito econômico obtido na lide é de milhões de reais e será devidamente apurado na liquidação de sentença. 10.2. Por esta razão, correto o critério adotado pelo juiz de primeiro grau de fixar o valor dos honorários de advogado em 10% sobre o proveito econômico obtido na lide, na proporção de 94% a ser pago pela autora e 6% pelas rés. Embora se trate de quantia bastante elevada, esse valor representa patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 10.3. Por fim, não se trata de sucumbência mínima, como alegam as apelantes rés, visto que o valor desta causa é bastante expressivo, por isso a quantia a ser paga pelas rés, de cerca de um milhão de reais, não pode ser relevada. 11. Apelos improvidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 10 e 505, todos do CPC, alegando cerceamento de defesa, porquanto indispensáveis os depoimentos das testemunhas, a fim de demonstrar a forma abusiva com que a relação contratual era conduzida pelas recorridas, bem como a ausência de quitações e transações sempre que o contrato sofria aditivos; c) artigos 330, § 1o e 485, inciso I, ambos do mesmo diploma legal, argumentando inépcia da petição inicial; d) artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, defendendo que em razão da circunstância que a impediu o exercício da ação, conforme relatado nos autos, não há que se falar em ocorrência de prescrição. Destaca ser devida a aplicação do prazo prescricional decenal ao caso em comento. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; e) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, porque a demanda de origem era de indenização por abusividade perpetrada durante a execução de contratos idênticos mantidos entre a Brasil Telecom e suas terceirizadas. Ressalta que o acórdão impugnado não entendeu tratar-se de contrato de adesão e, consequentemente, não aplicou os aludidos dispositivos legais. Suscita, nesse aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPR; f) artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil, pois restou comprovada a onerosidade excessiva decorrente dos furtos de cabos e do reforço mecânico de rede; g) artigos 186, 423, 424, 473, 884, 927 e 944, todos do CC, uma vez que a relação contratual foi permeada por cláusulas abusivas, motivo pelo qual deveria ser corrigido o equívoco quanto ao montante da condenação da Brasil Telecom; h) artigo 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando ser excessivo o valor fixado a título de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015".(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 7o, 10, 85, § 2o, 86, parágrafo único, 505, 330, § 1o, 485, inciso I, todos do CPC, 205, 206, § 3o, inciso V, 423, 424, 478, 479, 480, 186, 473, 884, 927 e 944, todos do CC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003